Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE A RESPEITO DA MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o demandado, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que deferiu o pedido de tutela provisória, considerando a probabilidade do direito suficiente e o risco de perigo da demora. Assim, determinou que a parte ré, dentro de 05 (cinco) dias, suspendesse qualquer desconto no benefício previdenciário do demandante, bem como não promovesse a inclusão do nome do autor em lista desabonadora de crédito. Fixou, ao cabo, multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento.

2. O caso versa sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de negócio jurídico e reparação de dano, na qual o demandante, ora agravado, alega a contratação de empréstimo consignado por meio de atuação fraudulenta da ré ATIVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS – ME após a divulgação de informações pessoais em posse do BANCO PAN S.A. Com o agravo, o recorrente pugna pela reforma da decisão agravada para que seja excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida. Subsidiariamente, pleiteia a majoração do prazo para cumprimento da medida em 30 (trinta) dias, bem como a redução do valor da multa.

3. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu objetivo, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta.

4. No caso, o banco réu/agravante alega exiguidade do prazo para cumprimento das obrigações e exorbitância do valor da multa (fixada em R$ 1.000,00 – um mil reais); no entanto, nenhuma comprovação da alegada impossibilidade ou mesmo da maior dificuldade de cumprir o que determinado no prazo definido.

5. Além disso, descabe a minoração da medida coercitiva, cujo objetivo é justamente garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sem violar a proporcionalidade e a razoabilidade que a medida requer.

6. A decisão agravada, no entanto, não impôs um teto máximo para a multa cominatória aplicada, o que pode configurar eventual abusividade e enriquecimento ilícito da parte agravada. Nessa toada, resta definido o limite total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo eventual descumprimento da medida liminar.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para fixar o teto máximo de condenação em multa cominatória no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).